Tribunal: TJDFT
Processo: 0746919-97.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE TÍTULO EXECUTIVO COLETIVO. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. A decisão agravada rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença proposta pelo Distrito Federal, afastando a preliminar de suspensão por prejudicialidade externa e mantendo os critérios de atualização monetária.
II. QUESTÃO PRELIMINAR
2. Alegação de prejudicialidade externa em razão do ajuizamento de ação rescisória objetivando desconstituir o título executivo. Pretensão de suspensão do feito com base no art. 313, V, "a" do CPC.
III. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. O debate principal consiste em definir: (i) a possibilidade de suspensão do cumprimento de sentença ante o ajuizamento de ação rescisória; (ii) a metodologia de cálculo dos juros e correção monetária, especialmente após a vigência da EC 113/2021.
IV. RAZÕES DE DECIDIR
4. O mero ajuizamento de ação rescisória não autoriza a suspensão do cumprimento da decisão rescindenda, conforme dispõe o art. 969 do CPC. A suspensão somente ocorre mediante concessão de tutela provisória no feito rescisório.
5. A partir de julho/2009, aplica-se o IPCA-E como índice de correção monetária e juros de mora conforme remuneração da caderneta de poupança, nos termos do Tema 905/STJ e Tema 1.170/STF.
6. Com a vigência da EC 113/2021, a taxa SELIC incide sobre o valor consolidado (principal corrigido acrescido dos juros moratórios anteriores). A aplicação prospectiva do novo índice não configura anatocismo, por caracterizar sucessão do critério anterior.
V. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo de instrumento improvido.
Tese de julgamento: "1. O ajuizamento de ação rescisória não suspende automaticamente o cumprimento da decisão rescindenda, salvo concessão de tutela provisória. 2. A taxa SELIC, instituída pela EC 113/2021, incide sobre o valor consolidado do débito, compreendendo o principal corrigido e os juros moratórios anteriores à sua vigência."
_________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 169, §1o, I; CPC, arts. 313, V, "a", e 969; EC 113/2021, art. 3o; LC 101/2000, art. 21, I.
Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 1.170/RE 1317982; STJ, Tema 905/REsp 1.492.221/PR e REsp 1.495.144/RS.